Tribunal: TJSP
Processo: 1007595-35.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Juros de mora devem incidir a partir da citação em consonância ao artigo 405 do Código Civil - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007595-35.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
ELZA BIZARRIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ALICE MENDES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007595-35.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
2
VOTO No 37372
EDCL. No: 1007595-35.2019.8.26.0077/50000
FORO: BIRIGÜI
EBTE.: ELZA BIZARRIA DOS SANTOS E OUTRO
EBDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão e
contradição Juros de mora devem incidir a partir da citação em
consonância ao artigo 405 do Código Civil - Embargos rejeitados*

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 186/189, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelas embargantes, apenas para majorar o valor da indenização por
dano moral em R$10.000,00 para cada embargante, corrigido
monetariamente, segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a
contar do ajuizamento da demanda, mais juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Sustentam as embargantes que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição, vez que as embargantes não possuem relação
contratual com o banco agravado; que os juros de mora devem incidir a partir
da data do evento danoso em decorrência da responsabilidade extracontratual
da instituição financeira, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007595-35.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelas embargantes, o v. acórdão não
é omisso tampouco contraditório, porquanto explícito no conteúdo do decisum
que os juros de mora devem incidir a partir da citação em obediência ao
disposto no art. 405 do Código Civil, vez que inaplicável a súmula 54 do STJ,
porquanto a hipótese dos autos não se trata
de responsabilidade
extracontratual.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007595-35.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
4
má-fé.
Maia da Rocha
Relator